Tribunal: TJDFT
Processo: 0749824-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CEDIDO. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da abertura de processos administrativos e da aplicação da pena de disponibilidade. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil da administração pública. Ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil e condenação por danos morais e materiais deve decorrer de efeito direto e imediato do ilícito, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A autora imputa ao DF dano decorrente da abertura de processos administrativos em seu desfavor, bem como de seu retorno ao órgão de origem, o que teria lhe causado prejuízos de ordem material e moral. Os documentos juntados ao processo (Ids. 36841863 e seguintes, e 36841879 e seguintes) não indicam a ocorrência de qualquer ilegalidade ou ilicitude por parte do poder público. O retorno de servidor cedido ao seu órgão de origem atende aos critérios de conveniência e oportunidade da administração, sobre os quais não deve intervir o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes. Ademais, a instauração de processos administrativos em face da autora para averiguar o cumprimento de carga horária dissonante com o cargo que ocupa, bem como o desaparecimento de documentos em sua repartição, demonstra a regular atuação estatal por intermédio de seus agentes para apuração de questões de interesse da administração, e não perseguição à autora. Não há, portanto, demonstração de danos de qualquer natureza que devem ser atribuídos ao Estado. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil).
3 – Pagamento de verbas salariais. O retorno da autora ao seu órgão empregador originário fez com que deixasse de receber rubrica salarial gratificada, consectário lógico da ação que deixa de atribuir à autora atividades no órgão para o qual estava cedida, de forma que não faz jus ao recebimento dos valores. Ademais, a própria autora informa em sua petição inicial que afirmou que “(...) considero-me desde já afastada da função de investigação de óbitos por arboviroses no DF”, o que ocasionou a abertura de processo administrativo para o seu afastamento do cargo cedido e retorno ao órgão de origem, de forma que diante da ausência de exercício da função, não faz jus à gratificação perquirida. Por fim, não consta sequer demonstração de sua folha de pagamento, do valor que era recebido a título de gratificação, informações de quando deixou de ser pago referido valor. Não há, portanto, danos materiais a serem reconhecidos. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L